Tribunal: TJSP
Processo: 1090875-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1090875-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 16/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

16/12/2020

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090875-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANILDA
PEREIRA HAVELANGE, é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a advogada Renata Peloia Pimenta", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* APELAÇÃO
CADERNETA DE POUPANÇA

CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA Para a concessão da gratuidade basta a simples
afirmação da pobreza pela requerente Inteligência do caput,
do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo
Código de Processo Civil Extinção pelo reconhecimento da
prescrição Descabimento Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça Existência de ação cautelar de
protesto interruptivo do lapso prescricional
Legitimidade
ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida
cautelar Inteligência da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o
da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do
Código de Defesa do Consumidor Inocorrência da prescrição
Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 305/311,
com fundamento no inciso II, do artigo 487
do Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a credora, objetivando
reformar o julgado, alegando que a
prescrição não restou caracterizada.
O recurso foi regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Nos termos da Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte, com
o julgamento do Recurso Especial no
1.273.643/PR,
em
sede
de
recurso
repetitivo, consoante se depreende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 1 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa à
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.2 (grifamos)
2 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(15/07/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a extinção da execução ocorreu
de forma equivocada.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator